Tribunal: CARF
Processo: 10880.730843/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.730843/2012-71
ACÓRDÃO
3202-002.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOG - ÓLEO E GÁS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2007, 2008
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário, sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o
mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário, sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o
mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. FLUXO FINANCEIRO NÃO
DECORRENTE DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. CONTA CORRENTE.
MÚTUO. INCIDÊNCIA.
Incide IOF/Crédito sobre o fluxo financeiro não decorrente da
integralização de capital social em Sociedade de Conta de Participação
(SCP).

ACÓRDÃO
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730843/2012-71
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
de nulidade e cerceamento de defesa da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da
Cunha,Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Auto de Infração referente ao lançamento de Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários -
IOF, relativo aos ano-calendário 2007 e 2008, em desfavor da Recorrente SOG - ÓLEO E
GÁS S/A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a pessoa jurídica SOG - ÓLEO E GÁS S/A, para
a exigência de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, cujos fatos geradores ocorreram nos ACs 2007 e 2008,
no montante de R$ 384.329,41, incluídos juros SELIC e multa de ofício de 75%, com a
seguinte composição:

I. Do procedimento fiscal De acordo com o relatado no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal (fls. 106/109), o procedimento de fiscalização teve por objetivo
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730843/2012-71
3
verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IOF do período de
apuração acima apontado, pelo que a interessada foi intimada a apresentar a
documentação listada no Termo de Início do Procedimento Fiscal.
Após o exame dos balancetes foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal datado de
18/04/2012, com ciência pessoal na mesma data, para apresentar diversas folhas do Livro
Razão, dentre as quais as seguintes contas contábeis nos ACs de 2007 e 2008:
120001 - c/c coligada - Setal Engenharia;
120114 - c/c coligada - Phegassus;
132301 - MPE Após o exame das referidas folhas do Razão, intimou-se a contribuinte a
apresentar os contratos de mútuo e comprovantes de recolhimentos do IOF incidente
sobre tais contratos, mediante o Termo de Intimação Fiscal datado de 09/07/2012, com
ciência pessoal na mesma data.
Diante da documentação juntada aos autos, assim inferiu a autoridade fiscal:
Informou em documentos datados em 04 de outubro de 2012 que não existem alterações
contratuais. Houve devolução de parte deste lucro já distribuído caracterizando-se por
"aportes".
Consideramos que tais aportes caracterizam a disponibilização de recursos à empresa
coligada MPE.
No que se refere ao conceito de mútuo assim dispõe o artigo 586 da Lei n°10.406 de
10/01/2002, que institui o Código Civil, abaixo transcrito:
Seção Do Mútuo art.586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero,
qualidade e quantidade.
Configura-se a situação fática em que o contribuinte é credor dos recursos financeiros que
entregou a suas coligadas: Setal Engenharia, Construtora Phegassus e a Empresa MPE.
Caracterizando-se inequivocamente o fato gerador do IOF, tendo como enquadramento
legal o artigo 13 e parágrafos, da Lei n° 9779, de 19 de janeiro de 1999, e ainda o artigo 1°
do Ato Declaratório SRF n° 030, de 24/03/1999 abaixo transcrito:
(...)Por fim, eis as conclusões da autoridade autuante:

II. Da Impugnação Cientificada do Auto de Infração em 05/12/2012, a pessoa jurídica
apresentou a impugnação de fls. 394/429 em 28/12/2012, na qual arguiu, em sede de
preliminar, sua nulidade, por cerceamento do direito de defesa, por ter supostamente
deixado de fornecer-lhe dados imprescindíveis utilizados para elaboração do cálculo do
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730843/2012-71
4
IOF-Crédito, além da decadência do lançamento tributário relativo aos fatos geradores
ocorridos de janeiro ao dia 05 de dezembro de 2007.
No mérito, argumentou ser manifestamente improcedente a exigência de IOF sobre os
valores objeto do Instrumento Particular de Contrato de Conta Corrente e sobre os
montantes insertos sobre a conta contábil 132301, destinada à contabilização dos valores
provenientes do contrato de Sociedade em Conta de Participação (SCP).
Transcrevendo a legislação tributária que versa sobra a matéria, a autuada arguiu que o
lançamento de ofício não merecer prosperar, em razão de diversas nulidades, bem como
em decorrência da arbitrária equiparação dos contratos de conta corrente e de SCP ao
contrato de mútuo financeiro realizado indevidamente pela Autoridade Fiscal.
Complementou que, ainda que não seja possível a alegação de inconstitucionalidade das
normas tributárias no âmbito do contencioso administrativo federal, o Supremo Tribunal
Federal, na sistemática definida pelo artigo 543-B do Código de Processo Civil, reconheceu
a Repercussão Geral acerca da incidência do IOF sobre as operações de crédito praticadas
sem a presença de instituições financeiras (RE 590.186/RS, Rel. Min. CARMEM LÚCIA).
No seu entendimento, o artigo 13 da Lei no 9.779/1999 ampliou o campo de incidência
possível do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF/Crédito) ao arbitrariamente
equiparar o contrato de mútuo firmado entre pessoas jurídicas com as operações
creditícias realizadas por meio de instituições financeiras. Assim, haveria vício formal na
edição da Lei no 9.779/1999, que inovou na materialidade de incidência do IOF/Crédito,
desconsiderando as legislações anteriores de superior hierarquia (Lei no 5.143/1966 e Lei
no 5.172/1966), recepcionadas pela Carta Magna com eficácia de lei complementar.
Ainda que não seja afastada a cobrança fundamentada no art. 13 da Lei no 9.779/1999, o
presente lançamento de ofício não pode prosperar, tendo em vista que os contratos de
conta corrente firmados com as empresas Setal Engenharia e Construtora Phegassus S.A.,
bem como com a SCP - MPE, não se equiparam a contrato de mútuo, impossibilitando o
alcance da incidência do IOF-Crédito.
Especificamente quanto ao contrato de Sociedade em Conta de Participação firmado
entre a Impugnante, na qualidade de sócia participante, e a MPE Montagens e Projetos
Especiais S/A, como sócia ostensiva, a autuada alegou que, muito embora o Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999) equipare as Sociedades em Conta de
Participação às pessoas jurídicas para fins de incidência do IRPJ, da CSLL e das
contribuições devidas ao PIS e à COFINS, tal fato não autoriza que a Autoridade Fiscal
considere que todos os valores objeto da conta contábil 132301 - MPE sejam considerados
como "operações de crédito" decorrentes de inexistentes contratos de mútuo de recursos
financeiros.
Neste ponto, relatou ter informado à fiscalização que os "aportes de capital" decorrentes
da contabilização na conta 132301 decorrem da devolução de parte do lucro já distribuído
ao longo da execução da obra descrita no art. 2o, Capítulo II, da SCP. Assim sendo, torna-
se imprescindível o cancelamento do presente Auto de Infração, no que toca aos valores
de IOF/Crédito incidentes sobre o saldo da conta contábil 132301 - MPE, ou sua anulação
para que outro seja realizado com a devida segregação da base de cálculo, excluindo-se os
valores decorrentes da devolução dos lucros anteriormente distribuídos.
Por fim, a autuada apresentou os seguintes pedidos:
Diante do exposto, tendo em vista a ciência do presente Auto de Infração em 05.12.2012,
requer a esta Colenda Turma Julgadora o acolhimento das preliminares suscitadas para
que seja reconhecida a decadência dos valores cobrados a título de IOF/Crédito inerente
aos fatos geradores havidos entre janeiro a 05 de dezembro de 2007 (inclusive), bem
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730843/2012-71
5
corno o reconhecimento do cerceamento ao direito da ampla defesa e do contraditório
(art. 5°, inc.
LV e art. 37, "caput", ambos da CF/88), uma vez que, como comprovado, a Autoridade
Fiscal não encaminhou à Impugnante a composição da base de cálculo dos valores
cobrados, inquinando de nulidade o Auto de Infração por preterição do direito de defesa
nos termos do art. 59, inc. II, do Decreto 70.235/1972, assegurando, por fim, o
refazimento do presente lançamento tributário e nova intimação para a Impugnante
exercer, em sua plenitude, a ampla defesa prevista constitucionalmente e na legislação
tributária.
Sucessivamente, na hipótese de não acolhimento da preliminar de nulidade do Auto de
Infração por preterição ao direito de defesa, requer o cancelamento do Auto de Infração,
da multa de ofício lavrada no patamar de 75% e de seus consectários legais, urna vez que
o IOF/Crédito somente pode recair sobre as operações "realizadas por instituições
financeiras" , nos termos do artigo 1o, da Lei 5.143/1966, sendo vedado ao artigo 13 da Lei
9.779/1999(Lei Ordinária) criar uma nova materialidade de incidência do IOF sem o
atendimento do veículo legislativo (Lei Complementar) previsto pelo art. 146, inc. III,
alínea "a" da Constituição Federal.
Sucessivamente, mesmo não.sendo acolhido o pedido supra, ou mesmo na hipótese de o
Supremo Tribunal Federal decidir pela constitucionalidade do art. 13 da Lei 9.779/1999,
ainda assim o Auto de Infração padece de vício insanável, motivo pelo qual requer o
cancelamento do lançamento tributário para a cobrança do IOF/Crédito, da multa de
ofício de 75% e de seus consectários legais, sobre as operações decorrentes dos contratos
de conta corrente firmados com as empresas coligadas Setal Engenharia e Construtora
Phegassus S/A, uma vez que, como amplamente exposto, a natureza dos aludidos
contratos em nada se assemelha a "operações de crédito" e não se confunde com
contrato de mútuo financeiro, não enquadrando os contratos firmados ao prescrito pelo
art. 13 da Lei 9.779/1999.
Igualmente, requer o cancelamento do Auto de Infração, da malsinada multa de 75% e de
seus consectários legais, sobre os valores objeto da pactuação do contrato de Sociedade
em Conta de Participação (SCP) com a empresa MPE, pois o lançamento tributário recaiu
de forma abusiva e genérica sobre o saldo da conta contábil 132301, como se os aportes
financeiros fossem equiparados ao mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicos
descritos no art. 13 da Lei 9.779/1999.
É o relatório.

Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ-FOR votou para JULGAR IMPROCEDENTE a
Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano-calendário: 2007, 2008 OPERAÇÕES DE
CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da forma pela qual
os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, sujeitam-se à incidência do
IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730843/2012-71
6
Ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também
quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a existência de
relacionamento entre as pessoas jurídicas envolvidas.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. FLUXO FINANCEIRO NÃO DECORRENTE DE
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. CONTA CORRENTE.
MÚTUO. INCIDÊNCIA.
Incide IOF/Crédito sobre o fluxo financeiro não decorrente da integralização de capital
social em Sociedade de Conta de Participação(SCP).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007, 2008 PRAZO
DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
O termo inicial do prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quando não há antecipação do recolhimento do tributo.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação, requerendo que se
reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da seguinte estrutura:

I – DOS FATOS
II – DA DECISÃO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
JULGAMENTO EM FORTALEZA – CE
III - PRELIMINARES
III.1 - DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO SOBRE OS FATOS
JURÍDICOS TRIBUTÁRIOS DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2007
III.2 - DA NULIDADE EM RAZÃO DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA IV – DAS
RAZÕES MERITÓRIAS PARA A REFORMA DO AUTO DE INFRAÇÃO IV.1. – DO CAMPO DE
INCIDÊNCIA DO IOF/CRÉDITO IV.1.1 – DA NÃO INCIDÊNCIA DO IOF/CRÉDITO SOBRE OS
CONTRATOS NÃO PRATICADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS IV.2 -DA DISTINÇÃO
ENTRE OS CONTRADOS DE MÚTUO E DE CONTA CORRENTE(não incidência do IOF sobre os
contratos de conta corrente firmados pela SOG)III.3 – DA ILEGÍTIMA COBRANÇA DO
IOF/CRÉDITO SOBRE O CONTRATO DE SCP CELEBRADO COM A MPE
V - DOS PEDIDOS

Por fim, pede o que se segue:

Por todo o exposto, requer o acolhimento das preliminares suscitadas para que seja
reconhecida a decadência dos valores cobrados a título de IOF/Crédito inerente aos fatos
geradores havidos entre janeiro a 05 de dezembro de 2007 (inclusive), bem como o
reconhecimento do cerceamento ao direito da ampla defesa e do contraditório (art. 5o,
inc. LV e art. 37, “caput”, ambos da CF/88).
Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento da preliminar de nulidade do Auto de
Infração por preterição ao direito de defesa, requer o provimento do Recurso Voluntário
para o cancelamento do Auto de Infração e da multa de ofício lavrada no patamar de 75%,
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730843/2012-71
7
uma vez que o IOF/Crédito somente pode recair sobre as operações “realizadas por
instituições financeiras”, nos termos do artigo 1o, da Lei 5.143/1966, sendo vedado ao
artigo 13 da Lei 9.779/1999 (Lei Ordinária) criar uma nova materialidade de incidência do
IOF sem o atendimento do veículo legislativo (Lei Complementar) previsto pelo art. 146,
inc. III, alínea “a” da Constituição Federal.
Também de forma subsidiária, pugna pelo sobrestamento do processo, até decisão final a
ser prolatada pelo E.STF, em homenagem ao atual controle de constitucionalidade das
normas, sob o regime de repercussão geral.
Por seu turno, também de forma subsidiária, acaso não declarada pelo E.STF a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 9.779/1999, ainda assim o Auto de Infração padece
de vício insanável, motivo pelo qual requer o cancelamento do lançamento tributário para
a cobraça do IOF/Crédito e da multa de ofício de 75% sobre as operações decorrentes dos
contratos de conta corrente firmados com as empresas coligadas Setal Engenharia e
Construtora Phegassus S/A, uma vez que, como amplamente exposto, a natureza dos
aludidos contratos em nada se assemelha a “operações de crédito” e não se confunde
com contrato de mútuo financeiro, não enquadrando os contratos firmados ao prescrito
pelo art. 13 da Lei 9.779/1999.
Igualmente, requer o cancelamento do Auto de Infração e da malsinada multa de 75%,
sobre os valores objeto da pactuação do contrato de Sociedade em Conta de Participação
(SCP)com a empresa MPE, pois o lançamento tributário recaiu de forma abusiva e
genérica sobre o saldo da conta contábil 132301, como se os aportes financeiros fossem
equiparados ao mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicos descritos no art. 13
da Lei 9.779/1999.
Ainda, em homenagem aos princípios da verdade material, contraditório e da ampla
defesa, a Recorrente requer a posterior juntada dos documentos que se fizerem
necessários para a comprovação do quanto alegado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I - Das preliminares

A Recorrente sustenta que os créditos tributários decorrentes dos supostos fatos
geradores havidos nos meses de janeiro a 05 de dezembro de 2007 (inclusive) encontram-se
maculados pelo fenômeno jurídico da decadência.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730843/2012-71
8
Destarte, afirma que nos termos dos artigos 150, § 4o e 156, inciso V, ambos do
Código Tributário Nacional, o lançamento realizado em 05 de dezembro de 2012, referente à
suposta ausência de recolhimento do IOF/Crédito incidente sobre os recursos financeiros
decorrentes dos contratos firmados entre janeiro de 2007 a 05.12.2007 (inclusive), encontra-se
fulminado pela decadência.
Ocorre, que por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação e não
tendo a Recorrente realizado qualquer quitação, segundo interpretação sistemática do art. 149,
inciso V, e do art. 173, inciso I, ambos do CTN, o termo inicial do prazo decadencial será o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Isto posto, tendo sido a Recorrente notificada do lançamento em 05/12/2012, e, não
tendo sido efetuado recolhimento antecipado do IOF conforme já destacado, o termo inicial do
prazo decadencial a ser observado tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Portanto, rejeitada a preliminar de decadência do lançamento tributário.
Em segundo momento, a Recorrente pugna pela nulidade do Auto de Infração, alega
afronta a ampla defesa e devido processo legal e afirma que a autoridade administrativa deixou de
fornecer à Recorrente dados imprescindíveis utilizados para elaboração do cálculo do suposto
tributo devido a título de IOF/Crédito.
Nada obstante, às fls. 493 estão reproduzidos os cabeçalhos das planilhas de cálculo
do IOF anexas do Auto de Infração atacado, comprovando que as contas contábeis 120001 - C/C
coligada - Setal Engenharia, 120114 - C/C coligada - Phegassus e 132301 - MPE foram levadas em
consideração para fins de definição da base de cálculo do imposto, extraída dos registros contábeis
contidos no Livro Razão.
Assim, há que discorrer brevemente sobre as hipóteses de nulidade previstas no
Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), in verbis:
Art.59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730843/2012-71
9
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade,
e garantido o mais absoluto direito de defesa, como ocorre no caso concreto, não há que se cogitar
em nulidade do lançamento.
Qualquer outra irregularidade, detectada antes da decisão de primeira instância, não
acarretará nulidade absoluta. Se tiver relevância e provocar prejuízo, desde que não tenha sido
causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada, reabrindo-se o prazo de impugnação, a teor
do art. 60 supra.
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos os requisitos essenciais
ao lançamento estão presentes, pois o auto de infração e seus documentos integrantes, contêm a
descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugnála.
Pelo exposto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do Auto de Infração.

II - Do mérito

A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre o lançamento
do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF) – acrescido de juros e multa, em virtude de suposta falta de recolhimento
verificada nos anos-calendário de 2007 e 2008.
De acordo com o Auto de Infração às fls. 110 - 120, a Recorrente foi autuada por
deixar de recolher os valores relativos ao IOF durante o período supramencionado. O
enquadramento legal das infrações está devidamente disposto no auto de infração. Ademais, o
Termo de Verificação Fiscal às fls. 1296- 1440 traz a análise das informações disponíveis à
fiscalização após as intimações realizadas à Recorrente.
Em sede preliminar, cumpre esclarecer que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
– Código Tributário Nacional (CTN), define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito,
como sendo a entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua colocação à
disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição
do interessado;
De sua vez, o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, preceitua o seguinte:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730843/2012-71
10
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
[...]
Segundo dispõe o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o
IOF (art. 3o, § 3o, incisos I e III), a expressão “operações de crédito” compreende as operações de
empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de títulos e mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Portanto, para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo de que trata o
comando legal mencionado, importa apenas a entrega ou disponibilização do recurso financeiro
pela pessoa jurídica mutuante, sendo irrelevante a forma pela qual esse evento se dê. Vale lembrar
que o mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nesse ponto, o art. 586 do Código Civil de 2002
(CC) define que, no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte a obrigação
de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do direito pleiteado pela Recorrente.
A Recorrente discorda da premissa utilizada pela fiscalização para a cobrança do
IOF/Crédito e sua incidência sobre os valores objeto do instrumento particular de conta corrente e
sobre os montantes insertos sobre a conta contábil 132301 destinada à contabilização dos valores
provenientes do contrato de Sociedade em Conta de Participação (SCP).
Após exposição da legislação de regência do IOF a Recorrente assevera que “o
fundamento de validade para a lavratura do Auto de Infração (artigo 13 da Lei 9.779/1999) não é
compatível com a Constituição Federal, devendo o lançamento tributário ser considerado nulo neste
E. CARF.” Ocorre, que nos termos da Súmula no 2 CARF, este Órgão não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Alega a Recorrente, que o Supremo Tribunal Federal na sistemática definida pelo
então artigo 543-B do CPC/73, atual art. 1.036 do CPC, reconheceu a Repercussão Geral acerca da
incidência do IOF sobre as operações de crédito praticadas sem a presença de instituições
financeiras(RE 590.186/RS, Rel. Min. CARMEM LUCIA). Sustenta que a matéria em discussão
afeta a hipótese verificada no presente Auto de Infração, em que a Autoridade Fiscal fundamentou o
ato administrativo de lançamento tributário no referido artigo 13 da Lei 9.779/1999, cuja
constitucionalidade, conforme exposto, pende de julgamento na Corte Maior.
Nada obstante, a Tese firmada no Recurso supramencionado confirma a
constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações de crédito realizadas entre particulares.
Ou seja, o entendimento do STF é contrário ao afirmado pela Recorrente, não havendo, portanto,
qualquer justificativa para embasar o pedido de sobrestamento do processo administrativo em tela.

i)
Da distinção entre os contratos de mútuo e de conta corrente: não
incidência do IOF sobre os contratos de conta corrente firmados pela
SOG

Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730843/2012-71
11
Às fls. 540, a Recorrente discorda da autuação administrativa sob o argumento de
que os contratos firmados com as empregas coligadas foram indevidamente equiparados a contratos
de mútuo, conforme destacado no trecho abaixo:
Nota-se, primeiramente, que os contratos de conta corrente foram pactuados entre as
empresas Setal Engenharia e Construtora Phegassus, ambas pertencentes ao mesmo Grupo
Econômico da Recorrente, inexistindo qualquer anormalidade na existência de contratos
com previsões de concessões de créditos, mediante disponibilização de valores, que, ao fim
e ao cabo, acabam por perder sua identidade, restando a sua apuração apenas no saldo final
da conta corrente.
Como se sabe, são praticados 02 (dois) tipos de contrato de conta corrente no mercado. O
contrato de conta corrente bancário firmado entre a empresa com a intermediação de uma
instituição financeira e o contrato de conta corrente contábil pactuado entre duas empresas,
comumente de um mesmo grupo econômico, que não são instituições financeiras e,
portanto, não se revestem de natureza creditícia alcançável pelo imposto de “operações de
crédito”(IOF/Crédito).
Sob este prisma, nos contratos de conta corrente comumente firmados entre empresas
coligadas de um mesmo conglomerado econômico não há propriamente um direito a
crédito de qualquer das partes, uma vez que a obrigação das partes ficam restritas às
escriturações das respectivas entradas e saídas. Isto é, as partes acordam remessas
recíprocas(títulos, bens ou em pecúnia) anotando os respectivos créditos em determinada
conta contábil e apurando, ao final, o sado exigível.
(...)
Assim, nesta linha de pensamento, o contrato de conta corrente firmado entre pessoas
jurídicas não financeiras representativas de um mesmo Grupo Econômico, além de não
sofrer a incidência do IOF/Crédito, não pode ser equiparável ao contrato de mútuo. (Fls.
540 - 542).
Pelo exposto, a Recorrente conclui que a remuneração do capital emprestado e a
unilateralidade são características intrínsecas do contrato de mútuo firmado com instituições
financeiras, o qual em nada se assemelha com o contrato de conta corrente convencionado entre as
empresas de um mesmo conglomerado econômico.
Em que pese os argumentos narrados, a decisão explanada do Acórdão Recorrido é
consoante a decisão firmada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, senão vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)Ano-calendário:
2009, 2010 DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS
FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OPERAÇÃO
DE
CONTA
CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE SALDOS CREDORES E DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas,
ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF. (Acórdão no 9303-009.257 - CSRF/3a
Turma, de 13 de agosto de 2019).
Adicionalmente, este posicionamento foi corroborado pela recente decisão do
Acórdão no 9303-015.128 – CSRF / 3a Turma, datado de 13 de maio de 2024:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730843/2012-71
12
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)Ano-calendário:
2014 DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA
PESSOA JURÍDICA A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a
outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.
Nesta toada, não merece retoque o entendimento esposado no Acórdão combatido
quando afirma que as decisões supra se coadunam perfeitamente à situação em tela, em que foram
formalizados Instrumentos Particulares de Contrato de Conta Corrente (fls. 42/51), tendo a autuação
tomado como base os lançamentos efetuados nas contas contábeis 120001 - C/C coligada - Setal
Engenharia, 120114 - C/C coligada - Phegassus e 132301 - MPE. Tais contas e lançamentos
encontram-se nos Demonstrativos de Cálculo do IOF e folhas do Livro Razão, acostados às fls.
121/375. (Fls. 501).

ii) Da cobrança do IOF/Crédito sobre o contrato de SCP celebrado com a MPE

Neste tópico, a Recorrente sustenta que a autoridade fiscal considerou que os valores
originários do contrato de Sociedade em Conta de Participação firmado entre a Recorrente, na
qualidade de sócia participante, com a MPE Montagens e Projetos Especiais S/A, como sócia
ostensiva deveriam ser considerados como aportes de capital.
Em seu entendimento, a Sociedade em Conta de Participação definida pelo Código
Civil Brasileiro (artigo 991 ao artigo 996) como uma reunião entre pessoas (jurídicas ou físicas)
visa a produção de um resultado final comum, cuja operacionalização fica sob responsabilidade
exclusiva do sócio ostensivo. Dado esse contexto, a sociedade possui existência apenas entre os
sócios (Recorrente e MPE) e não perante terceiros, não possuindo, igualmente, personalidade
jurídica.
Assim, em relação ao patrimônio investido na SCP, a Recorrente afirma que o
mesmo está intrinsecamente afetado à finalidade da sociedade, sendo o capital aplicado por ambos
os sócios tratados como participações societárias, devendo ser classificado na conta de ativo
permanente, nos exatos termos do artigo 179, inciso III da Lei 6.404/1976 (Lei das S/A) combinado
com o disposto na Instrução Normativa SRF 179/1987.
Nada obstante, consta no Termo de Verificação e Constatação Fiscal que foi
analisado o Livro Razão da empresa, compreendendo as contas em que foram efetuados os
lançamentos de operações de conta corrente firmadas com as SCPs nas quais a autuada figura como
sócio ostensivo (cópias digitalizadas e anexadas ao presente processo).
Desta feita, comprovada a constituição de uma SCP, o fluxo financeiro controlado na
respectiva conta contábil cuja finalidade não seja a constituição de capital social há de ser objeto da
incidência de IOF.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730843/2012-71
13
Com base no entendimento firmado no presente voto em consonância com a
jurisprudência administrativa do CARF, tais operações configuram a hipótese de incidência do IOF,
consoante a previsão contida no art. 7o, inciso I, alínea "a" do Decreto n° 6.306, de 2007.
Pelo exposto, sem razão a Recorrente.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por superar as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa
da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 586
DF CARF MF
Original